Tribunal: TJBA
Processo: 8049626-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049626-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EVA GUIMARAES CAMPOS

Advogado(s)
:
CLEITON CATARINO BASTOS DOS SANTOS

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, MICHAELIS DA SILVA OLIVEIRA, LEANDRO STOIANOV GIUNTOLI MURAKAMI, RENATA CRISTINA PASTORINO GUIMARAES RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECEBIMENTO DE DOIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA COM RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS EXPRESSIVOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 98, §6º, DO CPC. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049626-60.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante EVA GUIMARÃES CAMPOS e como agravadas SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.